Tribunal: TJDFT
Processo: 0707424-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0707424-95.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: MARCIA LOPES DE CARVALHO DESPACHO A inscrição para a sustentação oral deverá ser realizada diretamente na data da sessão presencial, antes do início do ato. Aguarde-se a realização da sessão designada. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora